Tribunal: CARF
Processo: 13893.720304/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720304/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.499 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MAFES EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.
EXECUÇÃO FISCAL. CAUSAS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151 CTN. INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
O fato de o débito tributário se encontrar em discussão perante o Poder
Judiciário não significa dizer que ele se encontre com sua exigibilidade
suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720304/2013-54
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720304/2013-54

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de 14 (catorze) débitos previdenciários, cuja
exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional com data de registro em 14/02/2013 (fls. 02).
Apresentou manifestação de inconformidade em 20/03/2013 (fls. 03-05), alegando, em
síntese, preliminarmente, que os débitos previdenciários indicados no termo de
indeferimento estão ajuizados e seus valores estão sendo discutidos no Poder Judiciário,
pois alguns estão quitados e outros prescritos. Quanto ao mérito, aduziu que os demais
débitos foram parcelados, não podendo ser penalizada por estar discutindo
judicialmente e, ao indeferir seu pedido, houve cerceamento do direito de defesa,
garantido pela CF/1988. Por fim, requereu seu enquadramento no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.
A DRF/SJC, por meio do Parecer Secat de fls. 141-154, concluiu pelo indeferimento do
pleito da contribuinte, vez que os débitos, mesmo estando sendo discutidos
judicialmente, não estão com a exigibilidade suspensa, conforme telas e extratos
juntados e acórdão do STJ (Rec. em MS no 27.473).
A contribuinte apresentou nova manifestação em 26/08/2013 (fls. 169-171) alegando,
em síntese, que os débitos previdenciários referidos estão suspensos, nos termos da Lei
no 6.830/1980, reiterando os demais argumentos já expendidos. Por fim, requereu seu
enquadramento no Simples Nacional.
Em sessão de 27/08/2014, a DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. A empresa que possui débitos perante a Fazenda
Pública Federal e não comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar
no Simples Nacional.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 176/177 do e-processo):
De fato, a Lei no 6.830/1980 em nenhum momento dispôs a respeito da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por ocasião de sua discussão em juízo.
Com efeito, consoante bem frisou a autoridade preparadora no bem lançado Parecer (fls.
141-154), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre nas situações
descritas nos incisos I a VI do art. 151 do Código Tributário Nacional, e conforme a
jurisprudência do STJ e outras trazidas à colação no referido parecer.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720304/2013-54

Na espécie, a impugnante não comprovou a concessão de nenhuma medida liminar ou
decisão judicial demonstrando a ocorrência da referida suspensão de exigibilidade do
crédito tributário, bem como não foi juntada nenhuma certidão negativa ou positiva com
efeitos de negativa relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, nos termos
dos arts. 205 e 206 do CTN. A tentativa de obtê-la via internet, não surtiu efeito, vez
que ali foi certificado que a empresa possui pendências nos sistemas da Receita Federal.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte informa que todos os débitos
ensejadores do indeferimento da opção ao Simples Nacional foram incluído no programa de
parcelamento do REFIS, razão pela qual requer o ingresso no regime.
É o relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720304/2013-54

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/09/2014 (fls. 181 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/10/2014 (fls. 184 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como se viu pelo breve relato do caso, o contribuinte teve o seu pedido de adesão
ao Simples Nacional indeferido por pendências fiscais, relacionadas com débitos
previdenciários, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, como se verifica pelo termo de
indeferimento (fls. 2 do e-processo).
A data da solicitação de opção foi 08/01/2013.
Em um primeiro momento, o contribuinte defendeu-se com base na alegação de
que parte dos débitos listados pelo termo de indeferimento encontravam-se parcelados e outra
parte ajuizados e sendo discutidos em juízo, razão pela qual não poderiam ser motivo para o
indeferimento, pois conforme determina a lei os débitos ajuizados estão automaticamente
suspensos, nos termos da Lei no 6.830/1980.
Após o indeferimento dos seus argumentos pela DRJ/CGE, o contribuinte
apresentou então recurso voluntário no qual alega que, além do fato de que os débitos se
encontravam suspensos em razão do ajuizamento de execuções fiscais para a sua discussão,
todos eles foram parcelados no programa de parcelamento do REFIS, instituído pela Lei no
12.996/2014.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720304/2013-54

Com relação ao argumento da suspensão da exigibilidade em razão do
ajuizamento das execuções fiscais, o acórdão recorrido é preciso ao analisar o tema e por isso
irretocável. Veja-se mais uma vez os seus fundamentos (fls. 176/177 do e-processo):
De fato, a Lei no 6.830/1980 em nenhum momento dispôs a respeito da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por ocasião de sua discussão em juízo.
Com efeito, consoante bem frisou a autoridade preparadora no bem lançado Parecer (fls.
141-154), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre nas situações
descritas nos incisos I a VI do art. 151 do Código Tributário Nacional, e conforme a
jurisprudência do STJ e outras trazidas à colação no referido parecer.
Na espécie, a impugnante não comprovou a concessão de nenhuma medida liminar ou
decisão judicial demonstrando a ocorrência da referida suspensão de exigibilidade do
crédito tributário, bem como não foi juntada nenhuma certidão negativa ou positiva com
efeitos de negativa relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, nos termos
dos arts. 205 e 206 do CTN. A tentativa de obtê-la via internet, não surtiu efeito, vez
que ali foi certificado que a empresa possui pendências nos sistemas da Receita Federal.
Ao contrário do que alega o contribuinte, a Lei no 6.830/1980 não traz qualquer
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça já
teve a oportunidade de se manifestar sobre tema ao analisar a possibilidade de a penhora
configurar causa de suspensão da exigibilidade, o que foi rechaçado, consoante se verifica do
trecho abaixo transcrito do Recurso em Mandado de Segurança o 27.473/SE, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, à época ainda integrante daquela Corte Superior de Justiça:
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no
artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o
ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos débitos
pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário,
taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante
integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar
em mandado de segurança; concessão de liminar ou de antecipação de tutela em outras
espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo
Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em situação de
regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não prevista no
artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de exigibilidade do
crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade
do crédito tributário.
Superado esse ponto, cumpre analisar então a alegação do contribuinte no sentido
de que o débito teria sido parcelado no âmbito do REFIS. Com relação a isto, é imprescindível
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720304/2013-54

pontuar que o referido parcelamento foi solicitado em 21/08/2014, como demonstram os
comprovantes anexados ao recurso voluntário.
Sucede que a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (“CGSN”) no
94/2011, cuja previsão para instituição e atribuição de competência se encontram, no que
interessa ao presente caso, nos artigos 2o, §6o, e 16, caput e §3o, da Lei Complementar no
123/2006, estabelece que o contribuinte dispõe do mesmo prazo disponibilizado para solicitação
da opção, quer dizer, até o último dia útil do mês de janeiro, para regularizar todas as suas
pendências impeditivas ao regime, consoante redação do seu artigo 6o, §2o, in verbis:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
O contribuinte, portanto, deveria ter regularizado todos os seus débitos até o
último dia útil do mês de janeiro do ano calendário de 2013. Assim, tendo em vista que os
débitos somente foram parcelados após esse prazo, não há que se falar em suspensão da
exigibilidade na data disponibilizada para solicitação da opção, razão pela qual o indeferimento
foi correto.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720304/2013-54

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital